Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. FORMULAÇÃO SOB A FORMA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VÍNCULO SUBSISTENTE. INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DA JUDICILIAZAÇÃO DO PEDIDO. MANIFESTAÇÃO APROPRIADA PARA AMBIENTE NOTARIAL. PREVISÃO LEGAL. ADSTRIÇÃO À SITUAÇÃO DE VÍNCULO DESFEITO (CPC, ART. 733). IDENTIFICAÇÃO COM O CASAMENTO. SENTENÇA CASSADA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFERIDA. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
1. Consoante aos regramentos constitucional e legais que conferem à união estável tratamento semelhante ao casamento, o reconhecimento formal do vínculo não demanda interseção judicial, podendo derivar de manifestação formulada pelos conviventes em ambiente notarial, valendo e fazendo a escritura pública declaratória efeito similar à certidão de casamento, tornando desnecessária, inútil e inadequada, portanto, a formulação de pretensão com esse objeto no ambiente judicial sob a forma de procedimento de jurisdição voluntária.
2. Ao dispor sobre os pedidos derivados do direito de família que podem ser aviados sob a forma procedimento de jurisdição voluntária para a hipótese de ser essa a opção dos consortes, assim como sucede com o divórcio e separação judicial, desde que não subsistam filhos incapazes ou nascituros, o legislador processual autorizara expressamente o aviamento do pedido sob aquela formatação quando se trata de união estável desfeita, observados os mesmos pressupostos inerentes ao desfazimento do casamento, não autorizando o manejo do procedimento judicial volvido à declaração de união ainda vigente (CPC, arts. 732 e 733)
3. Apelação conhecida. Preliminar de carência de ação acolhida. Sentença cassada e processo extinto, sem a resolução do mérito. Apelo prejudicado. Unânime.